Tribunal: TJSP
Processo: 1038343-25.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Mandado de Segurança – Concurso público para o cargo de Oficial Administrativo do Quadro da Secretaria de Educação – Candidata inscrita para uma das vagas reservadas a pessoas com deficiência (PCD) – Desclassificação após perícia médica constatar que a impetrante não é portadora de deficiência nos termos da legislação competente – Matéria que depende de produção de provas – Inadequação da

Ementa:
Mandado de Segurança – Concurso público para o cargo de Oficial Administrativo do Quadro da Secretaria de Educação – Candidata inscrita para uma das vagas reservadas a pessoas com deficiência (PCD) – Desclassificação após perícia médica constatar que a impetrante não é portadora de deficiência nos termos da legislação competente – Matéria que depende de produção de provas – Inadequação da via eleita – Recurso não provido.